Tribunal: TJSP
Processo: 2056226-25.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Exigência de abertura de inventário ou arrolamento e partilha dos bens para levantamento de valores pelos herdeiros habilitados nos autos. Sem efeito vinculante as invocadas decisões de Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, não infirmando o entendimento adotado pelo acórdão embargado, também amparado em precedentes. Sem omissão,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Exigência de abertura de inventário ou arrolamento e partilha dos bens para levantamento de valores pelos herdeiros habilitados nos autos. Sem efeito vinculante as invocadas decisões de Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, não infirmando o entendimento adotado pelo acórdão embargado, também amparado em precedentes. Sem omissão, contradição, obscuridade ou motivo excepcional para a revisão do julgamento. Embargos rejeitados.